Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700815-62.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LECY RIBEIRO DE CARVALHO APELADO: CLAUDIA MARIA RIBEIRO VIRGILIO DE CARVALHO D E S P A C H O Nos termos do artigo 178, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público na condição de custos legis. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator